Tribunal: TJES
Processo: 5001562-13.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-13.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: CEDES BETTIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela empresa, mantendo sentença que fixou o valor da indenização por servidão administrativa com base em laudo pericial judicial. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Fator de Oferta (deságio de 10%), à fundamentação técnica do coeficiente de servidão, à discrepância entre a oferta inicial e o valor fixado, e à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do Fator de Oferta sobre os valores periciais; (ii) apurar eventual ausência de fundamentação técnica na definição do coeficiente de servidão; (iii) verificar se a diferença entre a oferta inicial e a indenização final caracteriza omissão relevante; e (iv) averiguar se a majoração dos honorários recursais careceu de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso de apelação, afirmando de forma clara e técnica que o laudo pericial judicial foi robusto, bem fundamentado e elaborado com base em vistoria in loco e análise concreta do imóvel afetado pela servidão.

A alegação de omissão quanto ao Fator de Oferta e ao coeficiente de servidão foi indiretamente rebatida no voto condutor, que expressamente validou a metodologia adotada pelo perito judicial e afastou as conclusões do laudo da embargante por insuficiência técnica.

A diferença entre a proposta inicial e o valor final da indenização não configura, por si só, omissão relevante, sendo resultado da prevalência do laudo judicial, nos moldes do princípio da persuasão racional previsto no art. 371 do CPC.

A majoração dos honorários recursais foi devidamente fundamentada com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova pericial quando a decisão impugnada já enfrentou adequadamente as teses relevantes da causa.

O laudo pericial judicial prevalece sobre avaliações unilaterais quando se mostra tecnicamente fundamentado e reflete as reais condições do imóvel atingido por servidão administrativa.

A fundamentação clara e suficiente no acórdão, ainda que implícita, afasta a caracterização de omissão exigida pelo art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.
TJES, Apelação Cível, 048070077333, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001562-13.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CEDES BETTIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (id. 12714954) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela manejado, mantendo a sentença que fixou o valor da indenização por servidão administrativa com base no laudo pericial judicial.

Em suas razões (id. 13100941), a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos:
(i)
a não aplicação do Fator de Oferta (deságio de 10%) sobre os valores de mercado utilizados pelo perito judicial;
(ii)
a falta de transparência e fundamentação técnica na definição do coeficiente de servidão;
(iii)
a irrazoável discrepância entre o valor da oferta inicial e o valor final da condenação; e
(iv)
a ausência de fundamentação para a majoração dos honorários recursais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à concessionária, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ROBUSTEZ E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de servidão administrativa ajuizada em face de CEDES BETTIM, arbitrou o valor da indenização em R$94.738,96 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), com base no laudo pericial produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na fixação da justa indenização pela instituição de servidão administrativa, sendo questionados os critérios utilizados pelo laudo pericial judicial, especialmente quanto ao coeficiente de servidão e à ausência de adesão ao valor sugerido pelo laudo técnico da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Fundamentos da Servidão Administrativa

A servidão administrativa autoriza a Administração Pública a impor encargos à propriedade privada para viabilizar obras de interesse público, garantindo-se ao proprietário a justa indenização por eventuais prejuízos.

A indenização deve corresponder à redução do valor econômico da propriedade em decorrência da restrição imposta, considerando-se a avaliação do imóvel antes e depois da instituição da servidão.

B. Validade e Robustez do Laudo Pericial Judicial

No caso, o laudo pericial judicial, elaborado de maneira técnica e fundamentada, concluiu que o valor devido pela indenização é de R$94.738,96. O perito explicou detalhadamente os critérios utilizados, incluindo a vistoria
in loco
e a análise das restrições efetivas ao imóvel.

A apelante aponta divergência quanto ao coeficiente de servidão aplicado e sugere a adoção do valor de R$52.698,58, conforme seu laudo técnico complementar. Contudo, o perito judicial refutou as conclusões da parte autora, destacando que o método utilizado pela apelante foi inadequado por não refletir as reais condições do imóvel e as limitações impostas pela servidão.

Nos termos do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), o julgador não está vinculado às conclusões apresentadas pelas partes, prevalecendo o laudo pericial quando embasado em critérios técnicos consistentes, como ocorreu no caso.

C. Precedentes sobre a Matéria

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, em casos de servidão administrativa, prevalece o laudo judicial diante de inconsistências ou insuficiências nas avaliações apresentadas pelas partes:

"O laudo pericial que demonstra a perda de potencial econômico da propriedade em decorrência da instituição de servidão administrativa deve prevalecer sobre os elementos técnicos apresentados unilateralmente pela parte, especialmente quando as conclusões da perícia judicial estão fundamentadas em vistoria e análise detalhada do imóvel."
(TJES, Apelação Cível, 048070077333, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 25/07/2022).

D. Majoração dos Honorários de Sucumbência

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados em 1% (um por cento), considerando o desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização por servidão administrativa quando demonstrar, de forma fundamentada, o impacto real da intervenção no imóvel, não sendo suficientes laudos complementares que apresentem inconsistências metodológicas.

A justa indenização pela servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo à propriedade, mediante avaliação técnica robusta e detalhada, com observância ao princípio da persuasão racional do magistrado.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões se o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da indenização fixada, assentando que o laudo pericial judicial se mostrou robusto e tecnicamente fundamentado, prevalecendo sobre as avaliações apresentadas pela parte.

Acerca da matéria, constou expressamente do voto condutor:

“Desse modo, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica, a reparação devida à requerida, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Não obstante a apelante discorde, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado, também, pelo Magistrado, à luz do princípio da persuasão racional.”

Ademais, o colegiado foi claro ao refutar as conclusões do laudo técnico da própria embargante, destacando que o perito judicial afastou a metodologia por ela utilizada por não refletir as reais condições do imóvel e as limitações impostas pela servidão.

Assim, as teses defendidas pela embargante – notadamente as críticas metodológicas ao laudo pericial – foram rechaçadas pela fundamentação adotada no acórdão, que se concentrou na prevalência da perícia judicial imparcial e equidistante das partes.

Ainda, restou claro que a majoração dos honorários advocatícios decorreu do disposto no art. 85,

§11, do CPC, ante o desprovimento do apelo e limitou-se a 1%.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)